Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001207-29.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. RECURSO DA EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS NOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO RECONHECIDOS. COMPOSIÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INCONTROVERSO NÃO PAGO. HONORÁRIOS DA IMPUGNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e fixar o débito em valor correspondente apenas ao principal atualizado, sem incluir os honorários sucumbenciais e as custas processuais fixados na sentença da fase de conhecimento, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso reconhecido.
2. Requerimentos do recurso: (i) inclusão dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa e das custas processuais da fase de conhecimento na composição do débito exequendo; (ii) incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pagamento voluntário; (iii) adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os honorários sucumbenciais e as custas processuais fixados na sentença da fase de conhecimento integram o débito exequendo para fins de apuração do excesso de execução; (ii) examinar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil quando o executado apresenta impugnação desacompanhada de depósito do valor incontroverso; (iii) aferir a adequação da base de cálculo dos honorários fixados em favor do patrono do executado na impugnação acolhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, de modo que o cálculo do débito deve guardar estrita correspondência com os critérios fixados no comando condenatório, sem ampliações ou distorções.
5. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença e as custas processuais suportadas pela parte vencedora integram o título executivo judicial e devem ser incluídos na composição do débito exequendo, sob pena de quantificação incompleta da dívida e superestimação do excesso de execução.
6. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, desacompanhada de depósito do valor incontroverso, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
7. O executado que discorda do cálculo apresentado pelo exequente deve depositar, no prazo legal, o valor que reputa incontroverso e impugnar apenas a diferença, obstando a incidência das sanções sobre a parcela adimplida, nos termos do art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil.
8. Os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do executado, quando acolhida a impugnação para reconhecimento de excesso de execução, devem incidir sobre o excesso efetivamente apurado, considerando a composição integral do débito, incluídos os honorários sucumbenciais e as custas processuais da fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 509, 523, §§ 1o e 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410), AgInt no REsp 1.906.380/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ DARCI VARGAS MACHADO - CPF: 535.503.741-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. RECURSO DA EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS NOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO RECONHECIDOS. COMPOSIÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INCONTROVERSO NÃO PAGO. HONORÁRIOS DA IMPUGNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e fixar o débito em valor correspondente apenas ao principal atualizado, sem incluir os honorários sucumbenciais e as custas processuais fixados na sentença da fase de conhecimento, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
inclusão dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa e das custas processuais da fase de conhecimento na composição do débito exequendo;
(ii)
incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pagamento voluntário;
(iii)
adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os honorários sucumbenciais e as custas processuais fixados na sentença da fase de conhecimento integram o débito exequendo para fins de apuração do excesso de execução;
(ii)
examinar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil quando o executado apresenta impugnação desacompanhada de depósito do valor incontroverso;
(iii)
aferir a adequação da base de cálculo dos honorários fixados em favor do patrono do executado na impugnação acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, de modo que o cálculo do débito deve guardar estrita correspondência com os critérios fixados no comando condenatório, sem ampliações ou distorções.

5. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença e as custas processuais suportadas pela parte vencedora integram o título executivo judicial e devem ser incluídos na composição do débito exequendo, sob pena de quantificação incompleta da dívida e superestimação do excesso de execução.

6. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, desacompanhada de depósito do valor incontroverso, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

7. O executado que discorda do cálculo apresentado pelo exequente deve depositar, no prazo legal, o valor que reputa incontroverso e impugnar apenas a diferença, obstando a incidência das sanções sobre a parcela adimplida, nos termos do art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil.

8. Os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do executado, quando acolhida a impugnação para reconhecimento de excesso de execução, devem incidir sobre o excesso efetivamente apurado, considerando a composição integral do débito, incluídos os honorários sucumbenciais e as custas processuais da fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o, 509, 523, §§ 1o e 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410), AgInt no REsp 1.906.380/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
FIAGRIL LTDA
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
LUIZ DARCI VARGAS MACHADO
, para reconhecer o excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor excedido, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001567-97.2016.8.11.0107.

A controvérsia tem origem em ação monitória ajuizada pela agravante para cobrança de duplicatas mercantis no valor histórico de R$ 39.705,54, representadas por duas cártulas com vencimentos em 02/junho/2014 (R$ 10.549,29) e 04/agosto/2014 (R$ 22.248,31).

A sentença de procedência constituiu o débito em título executivo judicial, com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada título, juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Iniciado o cumprimento de sentença no valor de R$ 133.806,54, o executado foi intimado para pagamento em 09/janeiro/2025 e, no prazo para adimplemento voluntário, apresentou impugnação, na qual alegou excesso de execução.

Apontou que a exequente aplicou a correção monetária de ambos os títulos a partir de 02/junho/2014, quando o segundo título venceu apenas em 04/agosto/2014, e que os juros de mora foram calculados desde o vencimento das cártulas, e não desde a citação válida. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita (id. 182521319 – PJe 1o Grau).

A exequente reconheceu ambos os equívocos, porém sustentou que o valor de R$ 100.531,50 indicado pelo executado não representava o montante efetivamente devido, pois não contemplava os honorários sucumbenciais da sentença (10% sobre o valor da causa), as custas processuais (R$ 3.858,66) e a multa e honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Apresentou nova planilha no valor total de R$ 143.138,00 (id. 197379902 – PJe 1o Grau).

O juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de documentação comprobatória e acolheu a impugnação, fixando o débito em R$ 100.531,50. Assentou que a multa e os honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil somente incidiriam após nova intimação para pagamento do valor correto. Condenou a exequente em honorários de 10% sobre o excesso, nos termos do Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça, e determinou a apresentação de novo cálculo (id. 211185159 – PJe 1o Grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que o valor de R$ 100.531,50 corresponde apenas ao principal atualizado das cártulas e não reflete o montante efetivamente devido.

Aponta a ausência de três parcelas na composição do crédito, isto é, dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, das custas processuais de R$ 3.858,66 e da multa e honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Aduz que, com a inclusão de todas as verbas, o débito alcançaria R$ 136.560,23, valor superior ao inicialmente cobrado, o que afastaria a configuração de excesso de execução. Requer o provimento do agravo para reformar a decisão e afastar a condenação em honorários sobre o suposto excesso (id. 341021850).

Em
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 342999379).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Em análise agravo de instrumento interposto no procedimento de cumprimento de sentença movido pela exequente
Fiagril Ltda
em desfavor do executado
Luiz Darci Vargas Machado
.

A sentença em cumprimento constituiu em título executivo judicial o débito representado pelas duplicatas mercantis inadimplidas por
Luiz Darci Vargas Machado
, distribuídas em duas cártulas: a primeira com vencimento em 02/junho/2014, no valor de R$ 10.594,29, e a segunda com vencimento em 04/agosto/2014, no valor de R$ 22.248,31 (id. 60885977 – pág. 151 – PJe 1o Grau).

O comando condenatório fixou a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, ocorrida em 12/fevereiro/2019. Condenou, ainda, o executado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A exequente instaurou o cumprimento de sentença e, após sucessivas atualizações do débito, apresentou cálculo no qual indicou o montante de R$ 133.806,54 como valor total da dívida em janeiro de 2025.

O executado foi intimado para pagamento voluntário em 09/janeiro/2025 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual apontou que o cálculo da exequente utilizava indevidamente a data de 02/junho/2014 como termo inicial da correção monetária de ambos os títulos, além de aplicar juros de mora a partir do vencimento das cártulas, e não a partir da citação válida (12/fevereiro/2019).

Na resposta à impugnação, a própria exequente reconheceu a ocorrência de ambos os equívocos, tanto no tocante ao termo inicial da correção monetária quanto ao marco de incidência dos juros de mora.

O juízo singular acolheu a impugnação, fixou o valor do débito em R$ 100.531,50 e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410), sob o rito dos recursos repetitivos (id. 211185159 – PJe 1o Grau).

É contra esse quadro decisório que se insurge a agravante no presente recurso.

PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL

A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual a execução deve observar os limites e os parâmetros do comando condenatório, sem ampliações ou distorções de qualquer natureza.

O art. 509 do Código de Processo Civil estabelece que a atividade de apuração do
quantum debeatur
constitui instrumento de concretização do título, e não fonte autônoma de obrigação, de modo que o cálculo deve guardar estrita correspondência com os critérios fixados na decisão exequenda.

Como exposto, a sentença constituiu o débito em título executivo judicial, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (id. 60885977 – pág. 151 – PJe 1o Grau).

A própria agravante reconheceu, na resposta à impugnação apresentada perante o Juízo de origem, a ocorrência de dois erros em seu cálculo: a utilização de data única (02/junho/2014) como termo inicial da correção monetária para ambos os títulos, quando o segundo tinha vencimento em 05/agosto/2014; e a aplicação dos juros de mora a partir do vencimento das cártulas, e não a partir da citação válida, ocorrida em 12/fevereiro/2019, conforme determinado na sentença (id. 197379902 – PJe 1o Grau).

Diante desse reconhecimento expresso, a decisão agravada andou bem ao acolher a impugnação no tocante aos parâmetros de atualização monetária e de incidência dos juros de mora, pois o cálculo apresentado pela exequente na petição de cumprimento de sentença desrespeitou os marcos temporais fixados no título executivo judicial.

Nesse ponto, a decisão agravada não merece reparo.

COMPOSIÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO

A agravante sustenta que o cálculo apresentado pelo executado e acolhido pelo juízo singular limitou-se a atualizar o valor principal da dívida, sem incluir os honorários advocatícios sucumbenciais e as custas processuais fixados na sentença da ação monitória.

A pretensão merece acolhimento.

A decisão agravada, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na composição do débito e, com base nessa premissa, fixou o valor devido em R$ 100.531,50, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à alegação da exequente de que deveriam ser incluídos no cálculo a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC, bem como as custas processuais, observo que tais verbas somente seriam devidas após o decurso do prazo para pagamento voluntário, acaso seus cálculos estivessem corretos ou ausente impugnação do executado, o que não é o caso.

Ante ao exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do débito em R$ 100.531,50 (cem mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), atualizado até janeiro de 2025. (...)”
(
sic,
id. 211185159 – PJe 1o Grau).

Entretanto, além do débito principal, o comando sentencial condenou o executado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 60885977 – pág. 151 – PJe 1o Grau).

Os honorários sucumbenciais fixados na sentença e as custas processuais suportadas pela parte vencedora integram o título executivo judicial, pois decorrem do próprio comando condenatório e devem ser integralmente consideradas para a apuração da quantia devida.

A exclusão dessas verbas do cálculo do débito importou em quantificação incompleta da dívida e, por consequência, em superestimação do excesso de execução reconhecido pelo juízo singular. Por consequência, a decisão reduziu o crédito da exequente e, de forma reflexa, inflou a base de cálculo dos honorários fixados em favor do executado.

Cumpre registrar que, na decisão dos embargos de declaração, o magistrado consignou que a determinação de apresentação de novo cálculo pela exequente
“naturalmente inclui todos os valores devidos conforme a sentença transitada em julgado”
(
sic,
id. 217220429 – PJe 1o Grau).

Essa ressalva, contudo, não supre o vício da decisão embargada, porquanto o juízo já havia definido a grandeza do débito em R$ 100.531,50, fixado honorários de 10% (dez por cento) sobre o excesso com base nesse montante e condenado a exequente ao pagamento da verba.

Diante dessa contradição entre os pronunciamentos judiciais, mostra-se necessária a reforma por este Tribunal, a fim de assegurar clareza na definição do crédito exequendo e prevenir futuras controvérsias sobre preclusão ou coisa julgada em torno do montante devido.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da decisão agravada para determinar, de forma expressa, que o novo cálculo do débito inclua, além do principal corrigido pelos parâmetros da sentença (correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida em 12/fevereiro/2019), os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e as custas processuais suportadas pela exequente na fase de conhecimento, devidamente atualizadas.

PENALIDADE DO ART. 523, § 1o

A agravante sustenta que o executado, intimado para pagamento em 09/janeiro/2025, limitou-se a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sem efetuar o pagamento do valor devido.

Alega que, nessas condições, há incidência automática da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no § 1o do mesmo dispositivo.

O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, no cumprimento definitivo de sentença que condena ao pagamento de quantia certa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias.

O § 1o do mesmo dispositivo determina que, não ocorrendo pagamento voluntário nesse prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

A multa possui natureza coercitiva, destinada a desestimular comportamentos protelatórios e a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação.

O § 2o do art. 523 do Código de Processo Civil prevê, contudo, que, efetuado o pagamento parcial no prazo do
caput
, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Dito de outro modo, a norma consagra a possibilidade de o executado depositar o valor que reputa incontroverso e impugnar apenas a diferença, de modo a obstar a incidência das sanções sobre a parcela efetivamente adimplida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, desacompanhada de pagamento voluntário, não afasta a incidência das sanções do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil:

“(...) A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.906.380/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/05/2021).

Na espécie, o executado não efetuou qualquer pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, nem mesmo parcial, se conformando em apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, desacompanhada de depósito do valor que ele próprio reconhecia como devido.

O comportamento adequado para o executado que discorda do cálculo apresentado pelo exequente consiste em depositar, no prazo legal, o valor que reputa incontroverso e impugnar apenas a diferença.

Ao proceder dessa forma, o devedor obsta a incidência da multa e dos honorários sobre a parcela adimplida, nos termos do § 2o do art. 523 do Código de Processo Civil, e assume o risco da sanção apenas sobre o valor controvertido, que será afastada pelo juiz se ficar comprovado que a cobrança era excessiva.

No caso concreto, o executado optou por não realizar nenhum depósito e utilizar a alegação de excesso de execução como justificativa para a inércia integral, circunstância que atrai a incidência das sanções legais.

Não se desconhece que o cálculo apresentado pela exequente continha erros nos parâmetros de correção monetária e de juros de mora, circunstância que foi reconhecida pela própria agravante na resposta à impugnação. Entretanto, essa particularidade repercute sobre a extensão da multa, mas não sobre a sua incidência.

Afinal, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução quanto aos parâmetros de atualização, de modo que a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil devem incidir apenas sobre o valor que era incontroverso e não foi pago no prazo legal, e não sobre a parcela que configurava excesso de execução.

Sobre a diferença entre o montante cobrado pela exequente e o valor efetivamente devido – parcela que configurava excesso e que foi reconhecida pelo Juízo de origem –, a multa não incide, pois a impugnação do executado logrou êxito nesse ponto.

Portanto, reconheço a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor do débito efetivamente devido (principal corrigido, acrescido dos honorários sucumbenciais e das custas processuais), excluída a parcela que configurava excesso de execução.

HONORÁRIOS DA IMPUGNAÇÃO

A decisão agravada condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410), sob o rito dos recursos repetitivos.

A fixação de honorários em favor do patrono do executado, quando acolhida a impugnação para reconhecer excesso de execução, observa o Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça e encontra amparo no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o excesso de execução foi reconhecido em razão de erros nos parâmetros de atualização da dívida – utilização de data única para correção monetária dos dois títulos e aplicação de juros de mora desde o vencimento em vez da citação válida –, equívocos admitidos pela própria exequente na resposta à impugnação.

Todavia, a base de cálculo dos honorários fixados na decisão agravada considerou como excesso a diferença entre o valor cobrado pela exequente e o montante de R$ 100.531,50, sem incluir no débito efetivamente devido os honorários sucumbenciais da sentença e as custas processuais.

A exclusão dessas verbas inflou a grandeza do excesso e, por conseguinte, a base de incidência dos honorários da impugnação.

Dessa maneira, devida a adequação da base de cálculo dos honorários fixados em favor do patrono do executado, que devem incidir sobre o excesso de execução reconhecido, apurado pela diferença entre o valor cobrado pela exequente e o débito corretamente composto (principal corrigido pelos parâmetros da sentença, acrescido dos honorários sucumbenciais e das custas processuais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FIAGRIL LTDA
, para reformar parcialmente a decisão agravada, nos seguintes termos:

(i)

determinar
que o cálculo do débito exequendo inclua, além do principal corrigido pelos parâmetros fixados na sentença (correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida em 12/fevereiro/2019), os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e as custas processuais suportadas pela exequente na fase de conhecimento, devidamente atualizadas;

(ii)

reconhecer
a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor do débito efetivamente devido, excluída a parcela que configurava excesso de execução;

(iii)

adequar
a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do executado, que devem incidir sobre o excesso de execução reconhecido, apurado pela diferença entre o valor cobrado pela exequente e o débito corretamente composto nos termos do item
(i)
supra;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026